Tribunal: STF
Processo: ARE 1471142
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fls. 14-15, Doc. 14):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. ENTIDADE DE NATUREZA SINDICAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS SUBJETIVOS. DESCABIMENTO. 



    1. No tocante às entidades sindicais, desde 2007 ao julgar do RE 363.860, o Supremo Tribunal Federal já havia firmado entendimento no sentido da prescindibilidade da autorização dos substituídos para legitimação da representação processual, vindo a reafirmar a tese em 18/06/2015, em sede de repercussão geral, sob o Tema n.º 823 (RE 883642 RG).



    2. A ação de conhecimento foi proposta por “ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – ASSUFRGS/Seção Sindical do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Sul – SINTEST/RS” (50438413120124047100), ou seja, por entidade sindical, de modo que a representação processual está fundada no 8º, inc. III, da Constituição Federal, não sendo necessária a comprovação da filiação por cada exequente.



    3. O fato de ter havido referência na petição inicial da ação conhecimento aos substituídos que tiveram seus processos administrativos de revisão do enquadramento nos níveis de capacitação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico administrativos em Educação - PCCTAE apreciados pelo Parecer n.º 115/2008 da Comissão de Legislação e Regimento Especial do CONSUN, não afasta a representatividade dos demais servidores, em face da previsão expressa do art. 8º, inc. III, da Constituição Federal.



    4. Não tendo havido qualquer espécie de limitação do provimento pelo título judicial aos servidores que constaram da lista acostada à inicial ou aos servidores cujos processos administrativos de revisão do enquadramento foram objeto do Parecer n.º 115/2008, não se verifica particularidade ou razão que justifique restringir os efeitos subjetivos do título nos termos postulados pela parte apelante.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16), foram parcialmente providos, apenas para fins de prequestionamento (Doc. 18).



    No RE (Doc. 22), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o art. 8º, III, da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta que “a parte exequente não pode se valer de um título executivo em que o ente sindical, por vontade sua e, expressamente, deixou consignado na petição inicial do processo que origina o título executivo que se pretende ora executar, que não estava em juízo representando toda a categoria, mas apenas uma parte dos sindicalizados, mais precisamente, aqueles que constaram no Parecer 115/2008” (fl. 8, Doc. 22).



    Pondera que “no processo nº 5043841-31.2012.4.04.7100, a entidade sindical não buscava defender os interesses do TODA a categoria que representa, como equivocadamente reconheceu o acórdão recorrido” (fl. 12, Doc. 22). (…) Assim, com redobrada vênia, é descabida a ampliação dos limites da execução amparada em decisão judicial transitada em julgado! Entender de maneira diversa, viola os limites subjetivos da coisa julgada proferidos no processo 5043841-31.2012.4.04.7100” (fl. 13, Doc. 22).



    Assim, entende que não estando os recorridos “incluídos dentre os 158 (cento e cinquenta e oito) substituídos na ação coletiva manejada pela entidade sindical, não detêm legitimidade para pleitear direito com tal fundamento, sendo necessária a extinção do feito, sob pena de violação ao art. 485, inciso VI, do CPC” (fl. 23, Doc. 22). 



    O Juízo de origem, inicialmente, negou seguimento a Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 848 da Repercussão Geral; e, quantos às demais questões, inadmitiu o recurso ao argumento de que o Tribunal a quo apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (Doc. 27). 



    No Agravo (Doc. 33), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada aduzindo que (a) a análise da pretensão recursal não demanda a análise de legislação infraconstitucional; e (b) “A limitação subjetiva procedida pelo Sindicato na inicial não conflita com o entendimento do STF no Tema 848” (fl. 7, Doc. 33).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe previsão legal de interposição de recurso para o STF contra a decisão do Juízo de origem na parte em que aplicou a sistemática da repercussão geral, Tema 848 (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    Quanto ao que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 3-4, Doc. 22):



    “Em atenção ao art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/15, discorre-se sobre as potenciais reverberações originadas desde a solução desta controvérsia — sob as ópticas econômica jurídica — e incidentes sobre a coletividade de interessados não contemplada no processo coletivo que origina vários cumprimentos de sentença na jurisdição do TRF4. 



    O acórdão recorrido fixa precedente cujo alcance ultrapassa em muito as partes integrantes desta relação processual, haja vista a repetibilidade da demanda por todo o tecido social em vista de: (i) potencial repetição de pretensões congêneres por um sem número de sindicalizados não amparados no título executivo e; (ii) vultosa repercussão financeira e econômica para a Administração em face de extensão de precedente jurídico a universo indeterminado de interessados. 



    A repercussão geral da questão constitucional está na existência de considerável número de processos que discutem a matéria no âmbito da jurisdição do tribunal regional ora recorrido. 



    Não há dúvidas que a entidade sindical poderia, como o fez, trazer à juízo uma pretensão relacionada a um GRUPO específico e determinado de seus filiados, pois, tal possibilidade já foi inclusive sumulada por este C. STF, ainda que analisando uma demanda sob a ótica do writ of mandamus, senão vejamos:



    SÚMULA 630 



    A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva (e-STJ Fl.639) Documento recebido eletronicamente da origem categoria 



    E foi exatamente isto o que o sindicato fez no processo nº 5043841-31.2012.4.04.7100, pois, trouxe uma pretensão circunscrita a uma parcela da categoria que representa, GRUPO certo e determinado, nominalmente identificado por uma listagem que ele mesmo anexou aos autos. 



    Contudo, o acórdão recorrido ampliou os efeitos da coisa julgada para além dos substituídos relacionados no anexo da petição inicial do processo que se extrai o título executivo que se pretende cumprimento. 



    A limitação subjetiva não decorre da decisão judicial transitada em julgado, DECORRE DA LIMITAÇÃO IMPOSTA PELO PRÓPRIO SINDICATO AO AJUIZAR AÇÃO ONDE NA PETIÇÃO INICIAL, EXPRESSAMENTE, DECLINOU QUEM SERIAM OS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS! 



    A decisão ora recorrida, com todos as vênias devidas aos seus prolatores, viola o artigo 8º, inciso III, da Carta Magna. 



    Resta assim, demonstrada a repercussão geral que dá ensejo ao prosseguimento do presente recurso extraordinário perante esta Corte Suprema. Há, pois, repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 6-12, Doc. 14):



    “O título judicial no qual se funda a execução de que ora se trata consiste no provimento do REsp. 1.473.052 no bojo da Ação Coletiva nº 5043841-31.2012.4.04.7100 (2008.71.00.024897-9), ajuizada pela Associação dos Servidores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – ASSUFRGS/Seção Sindical do SINTEST/RS em desfavor da UFRGS, que declarou que a limitação prevista no § 4º do art. 10 da Lei n.º 11.091/2005, de proibição de soma das cargas horárias para fins de progressão funcional no Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação - PCCTAE, não se aplica aos casos de enquadramento inicial, previsto no art. 15 e seguintes do Decreto n.º 5.824/2006, e determinou à recorrida que proceda à correção do enquadramento dos servidores substituídos e ao pagamento das diferenças remuneratórias advindas, a contar da data em que realizado equivocadamente seus enquadramentos. 



    O Supremo Tribunal Federal ao julgar os Temas n.º 82 e 499 (RE 573.232 e RE 612.043, respectivamente) firmou entendimento com repercussão geral no sentido de que a legitimidade das associações para a representar os associados, nos termos do art. 5º, inc. XXI, da CF, pressupõe autorização expressa por assembleia ou individual, além da demonstração da condição de associado ao tempo da propositura da ação. 



    […]



    Já no tocante às entidades sindicais, desde 2007 ao julgar do RE 363.860, o Supremo Tribunal Federal já havia firmado entendimento no sentido da prescindibilidade da autorização dos substituídos para legitimação da representação processual, vindo a reafirmar a tese em 18/06/2015, em sede de repercussão geral, sob o Tema 823, nos seguintes termos: 



    […]



    No caso em exame, a ação de conhecimento foi proposta por “ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL – ASSUFRGS/Seção Sindical do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Sul – SINTEST/RS”, ou seja, por entidade sindical, de modo que a representação processual está fundada no 8º, inc. III, da Constituição Federal, não sendo necessária a comprovação da filiação por cada exequente. 



    Desta forma, o fato de ter havido referência na petição inicial da ação conhecimento aos substituídos que tiveram seus processos administrativos de revisão do enquadramento nos níveis de capacitação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-administrativos em Educação - PCCTAE apreciados pelo Parecer n.º 115/2008 da Comissão de Legislação e Regimento Especial do CONSUN, não afasta a representatividade dos demais servidores, em face da previsão expressa do art. 8º, inc. III, da Constituição Federal. 



    Em reforço a esse entendimento, verifica-se da decisão abaixo transcrita que apreciou o REsp. 1.473.052 interposto pela ASSUFRGS que o provimento concedido pelo título judicial não se fundou em qualquer aspecto da situação específica dos servidores cujos processos administrativos foram apreciados pelo Parecer n.º 115/2008 mas, sim, no fundamento de que a limitação prevista no § 4º do art. 10 da Lei 11.091/2005, de proibição de soma das cargas horárias para fins de progressão funcional, não se aplica aos casos de enquadramento inicial, previsto no art. 15 e seguintes do Decreto 5.824/2006. 



    […]



    Ademais, não houve qualquer espécie de limitação do provimento pelo título judicial aos servidores que constaram da lista acostada à inicial ou aos servidores cujos processos administrativos de revisão do enquadramento foram objeto do Parecer n.º 115/2008, de modo que, diante de tal contexto, não identifico particularidade ou razão que justifique restringir os efeitos subjetivos do título nos termos postulados pela parte apelante. 



    Sobre o assunto esta Corte já teve oportunidade de se manifestar ao julgar recursos interpostos no âmbito de execuções originárias do mesmo título judicial de que ora se trata (5043841-31.2012.4.04.7100), a exemplo dos seguintes precedentes: 



    […]”



    Da leitura acima, verifica-se que enquanto o acórdão recorrido afirma que “não houve qualquer espécie de limitação do provimento pelo título judicial aos servidores que constaram da lista acostada à inicial ou aos servidores cujos processos administrativos de revisão do enquadramento foram objeto do Parecer n.º 115/2008”, a recorrente defende a ilegitimidade da exequente, ao fundamento de que o título executivo abrange apenas os servidores indicados na petição inicial da ação de conhecimento. Verifica-se, portanto, que a análise da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. EXEQUENTE NÃO ABRANGIDO PELO TÍTULO EXECUTIVO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA N. 848. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O Plenário — ao apreciar o ARE 901.963 RG (Tema 848), ministro Teori Zavascki, DJe de 16.9.2015 — entendeu carecer de repercussão geral a controvérsia relativa à legitimidade para executar sentença em ação coletiva na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os titulares do direito. E o fez à anotação de que, em casos tais, a análise da matéria impugnada necessariamente demandaria a incursão sobre os limites da coisa julgada, matéria que se reveste de natureza infraconstitucional, conforme tese firmada no Tema n. 660.



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem — quanto à legitimidade ativa de exequente não abrangido pelo título executivo — demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.376.294-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). 4. Discussão acerca da legitimidade ativa de exequente individual e da necessidade ou não de comprovação de respectiva filiação. Controvérsia acerca dos limites da coisa julgada que guardam semelhança com os Temas 660, 715, 587 e 848 da sistemática de repercussão geral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista a não fixação anterior pela origem.” (ARE 123.800-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/4/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente